Tribunal: TJSP
Processo: 0001778-22.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação, homologou os cálculos da Contadoria e determinou o prosseguimento da execução – Interposição de recurso de apelação – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido".